Tribunal: STF
Processo: ARE 1435513
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina , em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 774, DE 28.10.2021, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ART. 97. PREVISÃO DA POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DOS ATOS DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DOS OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE PRISIONAL E AGENTE PENITENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 21, DA CESC, ESPELHADO NO ART. 37, II DA CF. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO CARGO DO QUAL SE DESLIGOU VOLUNTARIAMENTE O AGENTE PÚBLICO SEM O QUE O ACESSO SE DÊ MEDIANTE NOVO CONCURSO. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO. ”. 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 37, II, 61, § 1º, II, “c”, e 93 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o reingresso de servidor em cargo efetivo da Administração Pública requer a prévia aprovação em concurso público, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 40 DA LEI 10.961/1992 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. READMISSÃO DE SERVIDORES AFASTADOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO, POR MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA OU TENDO POR RESULTADO O IMPEDIMENTO À AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ADCT/1988. INCONSTITUCIONALIDADE DA SEGUNDA FORMA DE READMISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. 1. A primeira das hipóteses de readmissão do art. 40, caput, da Lei 10.961/1992 do Estado de Minas Gerais enuncia espécie de anistia, permitindo o retorno de servidor afastado por motivos exclusivamente políticos. Readmissão que não conflita com a Constituição Federal, sobretudo porque a lei mineira exige que o desligamento tenha sido efetuado à míngua de qualquer processo administrativo, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo no que se refere a servidores não estáveis. Precedentes. 2. Por outro lado, a parte final do mesmo artigo 40, caput, que autoriza reintegração de servidor “cujo afastamento tenha evitado que adquirisse a estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal”, representa ostensiva burla ao princípio do concurso público. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 2986, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REINGRESSO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. Sendo assim, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, não remanesce ao servidor exonerado o direito de reingresso no cargo, tendo em vista que o atual ordenamento constitucional impõe a prévia aprovação em concurso público como condição para o provimento em cargo efetivo da Administração Pública. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 597738 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-11-2014 PUBLIC 11-11-2014)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei Complementar Estadual 774/2021 e Constituição do Estado de Santa Catrina), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Anoto precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSTAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 15.958/2007 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. REVISÃO, SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1426502 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR DE JUSTIÇA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. SUBSÍDIOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o exame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução/CNMP 09/2006, Lei Complementar Estadual 13/1994 e Constituição do Estado do Piauí), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC”. (ARE 1269521 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA. COMPOSIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 154 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido”. (RE 1365080 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 6.002/2015 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1323555 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente